Tribunal: TJMT
Processo: 0027007-67.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027007-67.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL GOMES MONTEIRO - CPF: 052.513.441-71 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA LIMA - CPF: 732.199.751-00 (APELADO), DAVI ALVES RIBEIRO - CPF: 020.481.011-60 (APELANTE), SOLUCAO COSMETICOS (VÍTIMA), TONY SALOMAO MACHADO DE FIGUEIREDO - CPF: 632.426.561-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL GOMES MONTEIRO - CPF: 052.513.441-71 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DAVI ALVES RIBEIRO - CPF: 020.481.011-60 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027007-67.2014.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL GOMES MONTEIRO, DAVI ALVES RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL GOMES MONTEIRO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por GABRIEL GOMES MONTEIRO e DAVI ALVES RIBEIRO contra sentença da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, fixando a GABRIEL a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e a DAVI a pena de 8 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a GABRIEL GOMES MONTEIRO; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de DAVI ALVES RIBEIRO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia (15.1.2015) e a publicação da sentença condenatória (25.2.2024), transcorre lapso superior ao prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada.

Afere-se a prescrição com base na pena aplicada, pois o recurso ministerial limita-se à alteração do regime prisional, sem pretensão de aumento da reprimenda.

Declara-se inválido o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial em desacordo com o art. 226, II, do CPP, por ausência de alinhamento com pessoas de características semelhantes, o que compromete a higidez do ato.

Aplica-se a orientação do STJ (Tema Repetitivo no 1.258), segundo a qual o reconhecimento irregular não possui validade como meio autônomo de prova e exige corroboração por outros elementos consistentes.

Considera-se que o reconhecimento judicial não se desvincula integralmente da impressão formada no ato inquisitorial viciado, devendo ser valorado com cautela.

Constata-se que o corréu GABRIEL, em juízo, exclui expressamente a participação de DAVI e indica terceiro como comparsa, sob o crivo do contraditório.

Reconhece-se a fragilidade dos depoimentos policiais, marcados por ausência de recordação de aspectos relevantes e por vinculação do apelante a partir de reconhecimento já maculado.

Afirma-se que a apreensão de numerário em posse do apelante, desacompanhada de prova segura de origem ilícita, não comprova, por si só, a autoria delitiva.

Conclui-se que as imagens de videomonitoramento apenas confirmam a dinâmica do fato, sem permitir identificação segura dos autores, diante da baixa definição.

Reconhece-se que o conjunto probatório, marcado por reconhecimento viciado, lacunas na cadeia indiciária e ausência de elementos autônomos robustos, não atinge o grau de certeza necessário à condenação, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa de Gabriel provido para declarar extinta a punibilidade; recurso ministerial prejudicado; recurso de Davi provido para absolvê-lo.

Tese de julgamento
: 1. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional calculado com base na pena aplicada, consideradas as causas de redução e aumento legalmente previstas. 2. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido como meio autônomo de prova e exige corroboração por elementos independentes e consistentes. 3. A soma de elementos probatórios frágeis e inconclusivos não autoriza condenação criminal, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, caput, e 115; CPP, arts. 155, 226, II, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.258; TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marco Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.10.2025; TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Rela Desa Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027007-67.2014.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL GOMES MONTEIRO, DAVI ALVES RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL GOMES MONTEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por GABRIEL GOMES MONTEIRO e DAVI ALVES RIBEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], impondo a GABRIEL a pena de 5 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, e a DAVI a pena de 8 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime fechado.

O Ministério Público pleiteia a alteração do regime do apelante Gabriel, de semiaberto para fechado, fundamentando-se na reincidência específica.

A Defensoria Pública, representando o réu Gabriel, suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e o decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Subsidiariamente, requer a reanálise dos fatos e das provas, invocando o direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o próprio réu manifestou interesse em recorrer quando intimado da sentença.

A defesa do apelante Davi Alves Ribeiro postula sua absolvição por insuficiência de provas, argumentando, em síntese, que: a) o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas apresenta vícios insanáveis; b) o álibi apresentado pelo não foi adequadamente valorado pelo juiz; c) o dinheiro encontrado em sua posse era proveniente de pagamento por trabalho prestado, não guardando relação com o crime.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo acolhimento da preliminar arguida pela defesa do apelante Gabriel Gomes, para declarar a extinção da punibilidade. Caso seja rejeitada tal tese, no mérito, manifesta-se pelo desprovimento da pretendida reanálise fática externada e provimento do recurso ministerial, com o fito de ser alterado o regime de cumprimento da pena de Gabriel Gomes”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027007-67.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO APELANTE GABRIEL GOMES MONTEIRO)

Conforme se verifica dos autos, a denúncia foi recebida em 15.1.2015, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 25.2.2024, tendo transcorrido, entre esses dois marcos interruptivos, lapso temporal superior a 9 anos.

Fixada a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos (CP, art. 109, III), que é reduzido pela metade em razão menoridade relativa do réu à época dos fatos, nos termos do art. 115 do CP.

Como visto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 6 anos, ultrapassando o prazo prescricional aplicável.

Ressalto que, conforme bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“a reprimenda cominada já se apresenta como parâmetro para aferição da prescrição, uma vez que mesmo havendo recurso ministerial, este não importará em aumento da pena imposta, pois o órgão acusatório somente se insurgiu quanto ao regime de cumprimento de pena do corréu Gabriel Gomes”
.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante GABRIEL GOMES MONTEIRO, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Por consequente, resta prejudicado o recurso ministerial, que se limitava à pretensão de alteração do regime prisional imposto ao réu Gabriel.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, remanesce apenas a pretensão absolutória deduzida pelo apelante DAVI ALVES RIBEIRO, que sustenta a insuficiência probatória para embasar o édito condenatório.

A denúncia expõe que:

“
no dia 01o de dezembro de 2014, por volta das 08h20min
, no estacionamento do edifício empresarial Work Tower, situado na Avenida Barão de Melgaço, nesta cidade e Comarca, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo (não apreendidas), os denunciados GABRIEL GOMES MONTEIRO e DAVI ALVES RIBEIRO
subtraíram
para si a quantia em dinheiro de R$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais), de propriedade da empresa Solução Cosméticos, que estava na posse da vítima Tony Salomão Machado de Figueiredo, empregado do comércio-vítima.

Na data dos fatos, os denunciados abordaram a vítima naquele estacionamento e, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o dinheiro. Na fuga, os denunciados efetuaram disparos contra uma porta do estacionamento, quando lograram arrombá-la para alcançar a via pública.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu os denunciados em flagrante delito que, interrogados, reservaram-se no direito de permanecer em silencio, todavia, foram reconhecidos.
(...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

“Entendo que a
materialidade
delitiva restou suficientemente demonstrada pelos documentos coligidos ao id. 78508956, notadamente quanto ao auto de prisão em flagrante (fl. 13); termo de reconhecimento de pessoa (fls. 29); boletim de ocorrência (fls. 39/43 e 46/49); termo de exibição e apreensão (fl. 51); termo de entrega (fls. 54/55), bem como pelo reconhecimento pessoal ratificado em juízo (fls. 236/239) e das declarações da vítima e das testemunhas inquiridas (id. 109650907 e 120870848).

De outro lado, no que diz respeito a
autoria
imputada ao réu
Gabriel
, resta igualmente demonstrada, pois além de confessar espontaneamente a prática do delito em Juízo, foi reconhecido pessoalmente pela testemunha Luciano Silva, a qual presenciou a entrada do suspeito no estacionamento em que ocorrera o delito.

A confissão apresentada pelo réu quando interrogado durante a instrução, ainda que parcial, não apresenta contradição importante para o julgamento do feito, apesar de ter afastado a coautoria imputada a
Davi
nestes autos e arguido que somente o outro indivíduo estava armado, fatos estes que ficaram comprovados por outras provas colhidas em juízo.

Nessas hipóteses, a confissão judicial tem valor probatório quase que absoluto, servindo de base para a condenação, ainda que seja o único elemento de prova. Calha salientar, aliás, que apenas em circunstâncias especialíssimas se admite a sua recusa, situação que não se verifica na espécie. Isso, porque, a confissão foi feita de maneira espontânea, o que afasta uma suposta autoimputação falsa.

Ademais, a confissão foi corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima Tony Salomão Machado de Figueiredo e pelas testemunhas Luciano Silva de Oliveira, PM Ranier José de Souza e PM Rogério Assis Campos (id. 120870848). Veja-se.

Vale anotar, que em Juízo, a versão apresentada pela vítima Tony Salomão Machado de Figueiredo convergiu parcialmente com a declarada pelo denunciado Gabriel Gomes, pois ambos declaram que o delito perpetrado em face do ofendido fora cometido por dois suspeitos no estacionamento do 2o Subsolo do Edifício Work Tower, oportunidade em que foi subtraída certa quantia em dinheiro, a qual pertencia à empresa Solução Cosméticos. Ato contínuo, ao consumarem o intento, para sair do referido local, ambos narraram que houve disparos de arma de fogo em uma porta que dava acesso à rua para arrombar a sua fechadura, fatos capturados pela câmera do local, cujas mídias estão encartada nos autos no id. 120870848.

A par disso, insta salientar que o denunciado Gabriel foi localizado e preso logo após a prática criminosa, ainda na posse do dinheiro roubado de Tony Salomão, o qual inclusive foi entregue ao ofendido conforme fls. 54/55 (id. 78508956).

Inclusive, a vítima Tony aduziu que os dois indivíduos que praticaram o roubo estavam armados, mas que fora abordado por aquele vulgarmente conhecido como ‘neguinho’, o qual estava sem capacete, sendo este a pessoa que reconhecera por Davi Alves. Em relação ao outro agente, que estava de capacete e com a viseira levantada durante a ação delitiva, narrou que foi o primeiro a reconhecer em sede policial e que ele era conhecido por ‘estrelinha’. Posteriormente, restou evidenciado que se referia ao acusado Gabriel. No mais, relatou perante este juízo que ficou sabendo que eles estavam com uma motocicleta emprestada e que o proprietário não participou do crime.

Além disso, o próprio réu ao confessar a autoria delitiva mencionou que ele era o responsável por pilotar a motocicleta, a qual teria pegado emprestada de um conhecido denominado de Apoliano Fernando Passos de Souza. Durante o crime, afirmou que deixou a moto fora do estacionamento e que o seu parceiro, conhecido como ‘neguinho da prata’ é quem abordou a vítima, apresentando conformidade com os depoimentos acima expostos.

A testemunha Apoliano Fernando Passos de Souza, embora não inquirida em juízo, confirmou na delegacia o empréstimo da motocicleta utilizada no delito ao réu Gabriel, mas afirmou que não sabia que seria utilizada na prática de um crime (fl. 22, id. 78508956).

Ademais, no reconhecimento pessoal renovado durante a instrução presidida pela MMa Juíza Dra. Maria Rosi de Meira Borba, na sala de audiências deste juízo, observando todos os trâmites do art. 226 do CPP, consonante se pode inferir do id. 78508956, às fls. 236/237, a testemunha Luciano Silva de Oliveira reconheceu prontamente os dois acusados como autores do roubo em questão.

Destaco, inclusive, que as declarações prestadas em juízo pela testemunha Luciano, que à época era funcionário do edifício e desempenhava a função de porteiro do estacionamento, estão em consonância com o seu depoimento extrajudicial, e são corroboradas pela a filmagem do ocorrido anexada aos autos.

A referida testemunha relatou em juízo que no dia dos fatos, primeiro entrou um indivíduo sem capacete no estacionamento, que ficou sabendo depois que seria o suspeito de alcunha ‘neguinho’, e lhe indagou onde era o banheiro, momento em que lhe indicou a direção. Logo depois, entrou outra pessoa, esta com capacete e viseira levantada e sentou ao seu lado, sem falar nada, com atitude suspeita. Narrou que o primeiro indivíduo retornou do local que havia indicado e prontamente o segundo elemento se levantou, ocasião em que saíram juntos até o segundo subsolo, onde acontecera o roubo. Após o crime, mencionou que prontamente identificou ambos os autores na delegacia, uma vez que esteve muito perto deles. Informou que os dois estavam armados, circunstância que pode ser vista nas câmeras de segurança. Afirmou, novamente, que aquele que sentou ao seu lado e estava de capacete, que, aliás, foi primeiro a ser preso, possuía uma tatuagem de estrela no ombro.

Como se pode ver, a filmagem realizada pela câmera de segurança do edifício gravou exatamente a circunstância narrada pela testemunha Luciano, consonante id. 120870848, mídia nominada “007_R_31102014070000”, a partir do minuto 21:21 do referido vídeo.

O policial Rogério Assis - que efetuou a prisão em flagrante do denunciado -, narrou em juízo que após passarem o endereço do proprietário da motocicleta utilizada no assalto, se deslocou até o local e por coincidência Gabriel estava nas proximidades dentro de um veículo da marca Fiat Uno, com outro rapaz que era seu irmão e, no interior do veículo localizou uma grande quantia em dinheiro e uma cápsula deflagrada de calibre 38, razão pela qual efetuou a prisão de ambos. Em conformidade com as declarações da vítima e testemunha sobredita, também assinalou que um dos indivíduos tinha uma tatuagem de estrela no ombro.

Por outro lado, restou sobejamente evidenciado nos autos pelas peças inseridas no Inquérito e, também, pelas declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, que o acusado Gabriel foi o primeiro a ser localizado pela Polícia Militar, sendo ele o suspeito que possui a sobredita tatuagem, fato que reforça o reconhecimento pessoal realizado.

De igual modo, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo acusado
Davi Alves Ribeiro,
entendo que a autoria delitiva imputada a ele

também restou amplamente demonstrada nos autos, visto que o álibi arguido não foi comprovado.

Isso, porque, apesar de afirmar que estava trabalhando no dia 01o/12/2014, trouxe apenas um informante para atestar a circunstância levantada, seu irmão Gomar Alves Ribeiro, que evidentemente possui parcial intenção na absolvição do denunciado.

Referido informante narrou em juízo que era empregador do denunciado Davi, o qual trabalhava como azulejista em sua empresa e que no dia dos fatos Davi teria ido laborar por todo o período da manhã, chegando ao Condomínio Florais - local em que estavam realizando obras - às 7h15min, saindo somente às 11hs. A fim de corroborar o alegado, trouxe uma declaração e cópia do registro de ponto (fls. 13/14, id. 78508957).

Não se ignora o depoimento do referido informante, entretanto, considerando que ele possui parcial interesse no deslinde do processo por ser irmão do implicado, seus relatos por si sós não comprovam a versão do acusado. Além disso, os documentos trazidos não passam de declarações emitidas pelo próprio informante de maneira unilateral, razão pela qual não tem o condão de legitimar as alegações.

Em contrapartida, os elementos probatórios constante no feito evidenciam a autoria delitiva, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas inquiridas em juízo.

Ressalta-se, ainda, o reconhecimento pessoal procedido durante a instrução processual, no qual tanto o ofendido Tony quanto a testemunha Luciano afirmaram que reconheciam o acusado
Davi Alves
como sendo um dos autores do roubo.

Embora a defesa refute o reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitiva, narrando que não teria sido efetuado dentro dos requisitos previstos no Estatuto Processual Penal, ainda sim a eventual irregularidade fora suprida por aquele realizado em juízo, visto que presidido conforme preleciona o art. 226, do CPP. (...)

Há de se salientar a conformidade das características descritas pelo ofendido e pela testemunha, tanto no ato do reconhecimento, quanto pelas declarações prestadas em Juízo, demonstrando que se recordavam claramente do acontecido, circunstâncias que se amoldam inclusive à filmagem do estacionamento em que ocorrera o crime, nos termos já fundamentados acima (mídia no id. 120870848).

Ademais, a vítima Tony aduziu durante a instrução que foi o suspeito de alcunha ‘neguinho’ o responsável por abordá-lo na ação delitiva, sendo ele, aliás, o único que o reconheceu durante o reconhecimento feito em juízo (fls. 238/239, id. 78508956).

De igual modo, a testemunha Luciano trouxe a descrição exata de como se deu a chegada dos autores do roubo no estabelecimento e prontamente reconheceu os dois acusados, sem sombra de dúvidas.

Ambos os policiais militares inquiridos aduziram que localizaram o segundo indivíduo (Davi), haja vista o seu comparsa (Gabriel) tê-lo delatado.

Verifica-se que no ato da prisão foi encontrada elevada quantia em dinheiro, dinheiro esse pertencente à vítima, consonante fls. 52, do id. 78508956. Embora
Davi
tenha alegado que o dinheiro seria fruto do pagamento recebido por trabalho prestado, não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento ou depósito em sua conta por seu empregador, sendo certo que tanto ele, quanto o irmão, divergiu quanto ao valor apreendido nos autos.

A Defesa sustentou, ainda, a dúvida a respeito da autoria atribuída ao denunciado Davi, fundada no fato de o corréu Gabriel ter relatado na fase inquisitiva que seu comparsa, vulgo ‘neguinho’, utilizava tornozeleira eletrônica na época do crime (BO de fls. 42/43, id. 78508956), sendo que nos autos consta documento expedido pela Vara de Execuções Penais desta urbe que Davi não estava sendo monitorado na época (id. 78508957, fl. 18).

A despeito de tais alegações, nada foi colhido em Juízo em relação a utilização de tornozeleira eletrônica por algum dos agentes que praticaram o crime, e nem a vítima, tampouco as testemunhas policiais militares inquiridas se recordaram de tal circunstância, tratando-se, portanto, a versão apresentada pelo corréu Gabriel, de versão completamente isolada nos autos. Ressalta-se que nem as filmagens gravadas do estacionamento revelam a existência do referido artefato, não evidenciando sequer uma sobreposição acentuada na perna de algum dos indivíduos autores do crime.

De outro giro, tem-se a relação de Davi com Juliana Ferreira Lima, os quais foram deslocados juntos até a delegacia, e, na ocasião ela relatou que estavam juntos no dia do ocorrido (fl. 25, id. 78508956), fato este sequer mencionado pelo acusado em juízo, sendo certo que consta dos autos que a Sra. Juliana seria a responsável por passar como se dava a movimentação financeira da empresa Solução Cosméticos, o que viabilizou a prática do roubo pelos acusados.

Inclusive, o corréu Gabriel ao confessar que praticou o ilícito narrou que a moça que trabalhava na empresa, vulgo Juliana, é quem deu o direcionamento sobre a forma de pagamento e quem era o responsável por transportar o dinheiro, bem como relatou que ela andava com o seu comparsa.

Ou seja, as declarações trazidas pelo acusado para se esquivar da condenação apresentam várias falhas e inconsistências, de modo que não caracterizam o afastamento da autoria a ele imputada.

A par de tais evidências, afastadas as teses sustentadas pela defesa e a negativa de autoria elaborada pelo denunciado, a autoria delitiva está sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório constante no feito, especialmente pela palavra da vítima, a qual há de se conferir especial relevância em crimes patrimoniais, uma vez que coerente e corroborada por outros elementos probatórios. (...).””

No que concerne à validade do reconhecimento do apelante DAVI realizado na fase inquisitorial [ponto em que assiste razão à defesa] constata-se a nulidade do ato.

O reconhecimento pessoal promovido na delegacia não observou as formalidades previstas no art. 226, II, do CPP, que determina a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes, a fim de resguardar a higidez do procedimento e reduzir o risco de indução.

No caso, conforme se extrai dos autos, o apelante DAVI foi colocado ao lado apenas do corréu GABRIEL e de uma mulher, Juliana Ferreira Lima, inexistindo grupo minimamente homogêneo quanto às características físicas.

Tal circunstância configura evidente desrespeito à norma processual, pois a presença de pessoa do sexo feminino ao lado de dois homens e de outro indivíduo previamente apontado como autor compromete a espontaneidade do ato e facilita a identificação por exclusão.

A ausência de pessoas semelhantes no alinhamento reduz a confiabilidade da prova, porquanto amplia a margem de erro e potencializa o risco de reconhecimento direcionado.

É certo que a vítima Tony Salomão Machado de Figueiredo e a testemunha Luciano Silva de Oliveira [porteiro do edifício] reproduziram o reconhecimento do apelante na fase judicial.

Todavia, tais declarações devem ser examinadas com redobrada cautela, sobretudo porque o reconhecimento judicial não se desvincula integralmente da impressão formada no ato inquisitorial viciado, podendo sofrer influência da memória previamente consolidada.

Sobre o tema, é imperativo consignar que as provas declarativas são dependentes da memória, a qual não deve ser tratada sob o “mito da memória perfeita”, uma vez que é maleável e sujeita a sugestões externas que comprometem a fidedignidade do relato ao longo do tempo [MATIDA, Janaina; MOSCATELLI, Lívia (Coords.). Os fatos no processo penal. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2023].

O Min. Rogerio Shietti adverte que procedimentos policiais simplistas ou sugestivos criam uma “falsa certeza” no reconhecedor, contaminando a memória de forma irremediável e operando como indutor de confirmação que retira a espontaneidade do ato [SCHIETTI CRUZ, Rogerio. Investigação criminal, reconhecimento de pessoas e erros judiciais: considerações em torno da nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 8, n. 2, 2022].

Assim, o reconhecimento judicial não se desvincula integralmente da impressão formada no ato inquisitorial viciado.

A jurisprudência do STJ [Tema Repetitivo no 1.258] estabelece que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP carece de validade como meio autônomo de prova e exige a presença de outros elementos probatórios consistentes de corroboração.

Diante desse cenário, o reconhecimento policial mostra-se inválido e não pode fundamentar o decreto condenatório [ainda que confirmado em juízo], impondo-se a análise do restante do conjunto probatório para verificar se subsistem elementos autônomos e idôneos aptos a sustentar a autoria delitiva.

Nesse ponto, a análise da prova deve observar o conceito de justiça epistêmica, que impõe ao sistema de justiça o dever de adotar um modelo cognoscitivista de determinação dos fatos. Isso significa que a decisão judicial deve ser o resultado de um procedimento racional de aproximação com a realidade, livre de arbitrariedades ou simplismos institucionais [TARUFFO, Michele. Uma Simples Verdade: O Juiz e a Construção dos Fatos. São Paulo: Marcial Pons, 2012.].

A negligência estatal na colheita de provas dependentes da memória gera um déficit de confiabilidade que compromete a integridade do processo e a busca pela verdade como correspondência [MATIDA, Janaina; MOSCATELLI, Lívia (Coords.). Op. cit., 2023.].

Além das irregularidades verificadas no reconhecimento realizado na fase policial, outros elementos constantes dos autos fragilizam a imputação dirigida ao apelante DAVI, impondo exame acurado do conjunto probatório.

O réu GABRIEL, em interrogatório judicial, admitiu a prática do delito, porém afastou de forma categórica a participação de DAVI, afirmando que seu comparsa seria indivíduo conhecido como “Neguinho da Prata” e que sequer conhecia DAVI antes do dia da prisão.

Tal declaração assume especial relevo, pois foi prestada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de manifestação colhida na fase inquisitorial.

Lado outro, o policial militar responsável pela prisão de GABRIEL declarou, na fase inquisitorial, que este teria informado que seu comparsa utilizava tornozeleira eletrônica.

Todavia, documentação oficial expedida pela Vara de Execuções Penais comprova que DAVI não se encontrava submetido a monitoramento eletrônico naquele período.

Trata-se de elemento objetivo, de fácil aferição e desprovido de carga interpretativa subjetiva.

Se o próprio réu GABRIEL mencionou, no momento da abordagem, que o comparsa fazia uso de tornozeleira, e restou demonstrado documentalmente que o apelante não estava sob tal condição, emerge forte indicativo de que o verdadeiro coautor seria pessoa diversa.

Não bastasse, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas prisões tampouco se mostram suficientemente consistentes para dissipar as dúvidas quanto à autoria.

O agente Rogério Assis Campos, que participou da prisão de DAVI, afirmou em juízo não se recordar de aspectos relevantes da ocorrência, inclusive acerca da existência de registros de ligações telefônicas entre DAVI e GABRIEL. Mesmo após a leitura de seu depoimento prestado na fase policial, manteve a afirmação de que não se lembrava desse ponto específico, o que enfraquece a robustez de sua narrativa.

Por sua vez, o policial militar Ranier José de Souza, responsável pela captura de GABRIEL, esclareceu que não participou da prisão de DAVI. Informou que a identificação do apelante DAVI como o indivíduo apelidado de “Neguinho” decorreu de diligências realizadas por equipe do 3o Batalhão.

Entretanto, não indicou de forma objetiva quais elementos concretos fundamentaram essa vinculação, além do reconhecimento realizado na delegacia [ato este já maculado por vício procedimental relevante].

A defesa apresentou álibi consistente, ao sustentar que DAVI encontrava-se laborando em obra situada no Condomínio Florais, no intervalo compreendido entre 07h15 e 11h00, horário coincidente com a prática delitiva.

Em reforço à tese, foi ouvido o informante Gomar Alves Ribeiro, irmão do apelante e seu empregador à época dos fatos, o qual confirmou a presença de DAVI no local de trabalho no dia indicado.

Além da prova oral, foram juntados cartão de ponto manual e declaração subscrita pela encarregada da obra, documentos que, embora produzidos de forma unilateral, conferem suporte mínimo à versão defensiva.

É certo que o depoimento de Gomar deve ser apreciado com cautela, em razão do vínculo familiar e do interesse direto no desfecho da demanda, circunstância que recomenda prudência na valoração de sua narrativa.

Todavia, a condição de parente não autoriza o descarte automático de suas declarações, devendo o conteúdo ser confrontado com os demais elementos probatórios, à luz do art. 155 do CPP.

O juiz singular afastou o álibi sob o fundamento de que a documentação apresentada foi produzida unilateralmente pelo próprio empregador, que é irmão do réu, e de que inexistiriam testemunhas independentes aptas a confirmar a permanência de DAVI no trabalho no horário do crime.

Embora essa fundamentação seja juridicamente aceitável, não pode servir de base para a condenação quando há outros elementos que lançam dúvida sobre a autoria.

A insuficiência de comprovação plena da versão defensiva não supre eventual deficiência probatória da acusação.

No que tange ao numerário apreendido na posse de DAVI, no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a defesa sustentou que se tratava de quantia recebida a título de pagamento por serviço prestado, a qual teria sido sacada na Caixa Econômica Federal no dia anterior aos fatos.

É verdade que não foi apresentado comprovante formal do alegado saque. Todavia, a simples ausência desse documento não autoriza, por si só, a conclusão de que o dinheiro era proveniente do roubo em questão.

Noutro giro, o réu GABRIEL declarou, em interrogatório judicial, que as informações relativas à vítima e ao momento oportuno para a execução do roubo foram fornecidas por uma mulher que, segundo suas palavras, “andava com” seu comparsa, identificado por ele como “Neguinho da Prata”. Esclareceu, ainda, que não conhecia pessoalmente essa mulher, mas que ela
trabalhava
na empresa vítima [Solução Cosméticos] e que teria repassado dados relevantes para a prática delitiva.

A acusação, ao vincular DAVI ao fato, também buscou estabelecer correspondência entre essa narrativa de GABRIEL [repassasse de informações por uma funcionária] e Juliana Ferreira Lima, pessoa que já havia trabalhado na referida empresa [não na época dos fatos, conforme esclarecido pela vítima Tony] e que, segundo a investigação, mantinha relacionamento com DAVI.

Entretanto, a análise detida do conjunto probatório revela a inexistência de demonstração segura de que a mulher mencionada por GABRIEL seja, de fato, Juliana Ferreira Lima. Tanto é assim que ela sequer foi denunciada, juntamente com os réus, pelo Ministério Público, circunstância que evidencia a fragilidade dos indícios a seu respeito.

Na fase policial, Juliana Ferreira Lima negou qualquer envolvimento, afirmando que não forneceu informações sobre a rotina da empresa ou acerca da vítima.

A ausência de prova concreta acerca da identidade da mulher mencionada por GABRIEL representa lacuna relevante na cadeia indiciária construída para vincular DAVI ao delito.

Se GABRIEL excluiu expressamente a participação de DAVI e identificou como comparsa pessoa diversa, e se afirmou que a mulher
trabalhava
no estabelecimento à época, não é possível presumir que se trate
de ex-funcionária
, sobretudo quando inexistem elementos objetivos que confirmem tal inferência.

O simples fato de Juliana ter laborado anteriormente na empresa não autoriza concluir que tenha sido ela a responsável pelo fornecimento de informações ao apelante DAVI.

Outro ponto que reclama exame minucioso, por sua relevância na aferição da autoria delitiva atribuída ao apelante DAVI, refere-se à qualidade e ao conteúdo das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estacionamento do edifício empresarial Work Tower, local em que se deu a prática criminosa.

A sentença condenatória consignou que as filmagens corroborariam os depoimentos da vítima e das testemunhas, permitindo a visualização da dinâmica dos fatos.

Contudo, a análise detida do material audiovisual evidencia limitações técnicas significativas, que comprometem sua utilização como prova segura para identificação dos autores.

Ao contrário do consignado na sentença, as imagens não possuem definição suficiente para permitir a identificação segura de traços fisionômicos ou características individualizadoras dos agentes.

A identificação de pessoas por meio de imagens de videomonitoramento exige qualidade técnica adequada, com resolução e nitidez que viabilizem a distinção clara de feições, estatura, compleição física e demais aspectos individualizadores.

Na hipótese em exame, as gravações apenas revelam a movimentação dos indivíduos, sem permitir conclusão inequívoca acerca de sua identidade.

Assim, as filmagens podem, no máximo, confirmar a ocorrência do fato e sua dinâmica, mas não servem para individualizar com segurança o apelante DAVI como um dos autores do delito.

Diante da soma de elementos frágeis [reconhecimento policial viciado, ausência de comprovação quanto à identidade da mulher mencionada por GABRIEL, inexistência de monitoramento eletrônico do apelante, inconsistências nos depoimentos policiais, álibi não infirmado por prova robusta e imagens incapazes de permitir identificação segura], o conjunto probatório não alcança o grau de certeza exigido para a manutenção do édito condenatório,

a justificar a absolvição do apelante DAVI, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A atividade jurisdicional de fixação dos fatos não pode ser fruto de intuição irracional ou de uma certeza subjetiva imperscrutável do julgador, mas sim de um método racional de aproximação com a realidade [TARUFFO, Michele. Op. cit., cap. V, 2012.].

A prevenção do erro judiciário é um mandato político e moral de alta intensidade, e o reconhecimento de pessoas realizado sem as cautelas legais é causa primária de injustiças [MASSENA, Caio Badaró. Erro judiciário e reconhecimento de pessoas: lições extraídas da experiência brasileira. Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio, vol. 4, n. 1, 2023.].

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marco Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2025)

“Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.”
(TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desa Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, 02/10/2025)

Com essas considerações:

1)
PROVEJO
o recurso da Defensoria Pública para declarar extinta a punibilidade de GABRIEL GOMES MONTEIRO, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

2)
JULGO PREJUDICADO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO;

3)
PROVEJO
o recurso de DAVI ALVES RIBEIRO para absolvê-lo da imputação do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026